Tribunal: TJPA
Processo: 0815284-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815284-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815284-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

AGRAVADO:
EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que “não procurado” não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da decisão monocrática de ID 11736524, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente visando fosse reformada a decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência por não ter sido comprovada a mora do devedor, a qual foi proferida nos seguintes termos: “(...)
A respeito do tema em debate, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Assim, para o fim de instruir a Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve o credor fiduciário comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento. Há de se ressaltar que não se faz necessário que a notificação extrajudicial seja promovida por Cartório de Título e Documentos, podendo ser formalizada mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Entretanto, compulsando os autos identifico que a Notificação sequer chegou ao destinatário, tendo sido a mesma atestada como “NÃO PROCURADO”, conforme ID. 77351221. Sabe-se que a notificação frustrada pelo motivo “ausente” não constitui em mora o devedor fiduciante. (...) Assim indefiro a liminar, por não estar constituído em mora o devedor.
(ID. 78178245 dos autos originários).

Em análise ao agravo de instrumento interposto, foi negado provimento ao recurso nos termos da decisão de ID 11736524.

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 12148579), onde alega, em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que entende restar devidamente comprovada a mora, pois a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração. Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 12612913.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem fora interposta Ação de Busca e Apreensão, na qual o Juízo de piso indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de comprovação de regular notificação e comprovação de mora do agravado (devedor fiduciante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0867791-87.2022.8.14.0301).

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, mas não foi entregue, vez que o aviso de recebimento retornou com a informação “Não procurado”.

Neste seguimento, é certo que não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo o credor comprovar, ao menos, a efetiva entrega no endereço, o que não se vislumbra na hipótese.

Destarte, não há como presumir que o suposto devedor informou endereço inverídico quando da celebração do contrato, até porque não esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização.

Na espécie, observo que restou comprovada que o agravado informou no contrato firmado entre as partes que reside na Rua Coronel Juvêncio Sarmento. SN com Taboquinha, Q 12, BL 114 (ID 77351208 dos autos principais) e que foi realizada notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor no mesmo endereço informado (ID 77351221 – Pag. 4). Contudo, a notificação retornou com a observação “NÃO PROCURADO”;

Nessa linha, a jurisprudência do STJ, respeitando o que dispõe a legislação pátria, assevera que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário desde que a notificação tenha sido efetivamente entregue, o que não ocorreu no caso.

Assim, em que pese a notificação tenha sido corretamente endereçada ao local apontado no contrato, é imprescindível que seja efetivamente entregue, não sendo cabível a interpretação dada pelo STJ nos casos em que o devedor “mudou-se”, quando, em observância ao princípio da boa-fé, o devedor é responsável por manter seus dados atualizados junto ao credor.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1973977 - RJ (2021/0269690-3) DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: "APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA, MESMO APÓS INTIMADO A FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENUNCIADO Nº 72 DO STJ E 283 DO TJRJ. MORA EX RE DO ART. 397 DO CC INSUFICIENTE PARA A MEDIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, CONFORME ARTIGOS 2º, § 2º, 3º, DO DEC. -LEI N 911/69. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA, ATÉ MESMO POR OUTRA PESSOA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR, CONFORME OUTRO PRECEDENTE DO MESMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO."(e-STJ, fl. 98) Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que: "o tribunal recorrido ao entender que a mora, não foi constituída, pois a notificação não foi assinada, deixou de observar os princípios da boa-fé contratual, e o princípio básico, que a mora decorre do vencimento da dívida, com a obrigação de envio da notificação, sem a necessidade de que o documento seja efetivamente recebido" (fls. 128/129). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. No caso dos autos, a Corte local consignou que a tentativa de notificação extrajudicial restou frustrada, tendo em vista que o AR foi devolvido pelo motivo "não procurado", não restando comprovada a mora. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido: "Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem a análise do mérito, por entender não estar presente a comprovação da mora, requisito para desenvolvimento válido e regular da relação processual. Como se verifica à fls. 45, a parte autora, ora apelante, foi intimada a comprovação da mora, que respondeu à fls. 50 informando que encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo requerido, conforme notificação à fls. 33. Relevante esclarecer que, não obstante o Código Civil regular a mora e definir que é verificada independentemente de notificação por parte do credor, conforme art. 397; essa mora ex re, para que autorize a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, precisa de observar os art. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-lei nº 911/69. Nesse sentido leciona o Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo 1 . (...) A jurisprudência do E. STJ orienta que é imprescindível a comprovação da mora do devedor, que deverá ser feita mediante o envio de notificação ao seu domicílio, com recebimento efetivo. (...) Na hipótese dos autos, a tentativa de notificação extrajudicial restou frustrada, tendo em vista que o AR foi devolvido pelo motivo" não procurado ", conforme fls. 33. Assim, não restou comprovada a mora. (...) No que tange ao apontado precedente do STJ, deve ser esclarecido que o acórdão foi fundamentado pela quebra de boa-fé objetiva, pois naquele caso o réu havia mudado de endereço, sem comunicar ao fiduciário. No presente autos, o AR retornou com a informação "não procurado", que, por si só, não significa que houve violação à boa-fé objetiva. (...) Dessa forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso."(e-STJ, fls. 100/104) De fato, é entendimento desta Corte Superior que "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Ministro RAUL ARAÚJO Relator

(STJ - AREsp: 1973977 RJ 2021/0269690-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 16/12/2021) – sem grifos no original.

Está claro, portanto, que tal documento é insuficiente para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência.

Estabelece o art. 2º, § 2º, do Dec.- Lei 911/69 que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Já a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça acrescenta: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, desses fatores, infere-se que a mora e a notificação do devedor são requisitos de admissibilidade da ação de busca e apreensão.

Logo, não tendo sido a carta recebida nem mesmo por terceiro, não se tem por válida a notificação apresentada aos autos; aliás, como orienta o intérprete soberano da legislação federal: “A mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. E, ainda, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro”.

Portanto, à míngua de comprovação da mora do devedor, merece prestígio o indeferimento decretado.

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É o voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023